Tribunal: STF
Processo: ADI 6294
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo da medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Expressões contidas no texto do art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 2, de 12 de novembro de 1990, do Estado de Sergipe, com redação dada pela Lei Complementar nº 332, de 31 de outubro de 2019. Formação da lista tríplice para escolha do Procurador-Geral de Justiça. Restrição dos membros elegíveis. Art. 128, § 3º, da Constituição Federal. Contrariedade. Inconstitucionalidade material. Procedência do pedido. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de que os estados observem as balizas normativas estabelecidas pelo art. 128, § 3º, da Carta da República, para a escolha do Procurador-Geral de Justiça (ADI nº 5.653, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/09/19; ADI nº 1.962, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 1/2/02; ADI nº 452, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 31/10/02; e ADI nº 2.319 MC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 9/11/01).



    2. A necessária observância do referido procedimento constitucional não decorre apenas do fato de a Constituição de 1988 ser a máxima diretriz de funcionamento das instituições essenciais ao regime democrático, mas também da necessidade de os Ministérios Públicos dos diferentes estados da federação observarem procedimento análogo para a escolha de seus chefes. Sendo o Ministério Público uno, não é razoável que, em determinada unidade federativa, seja franqueada a qualquer dos integrantes da carreira a possibilidade de conduzir a instituição, enquanto, em outras, essa prerrogativa seja restrita apenas a determinado grupo pertencente à carreira.



    3. Quando a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público preveem que os Ministérios Públicos dos estados formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, conferem a lei estadual tão somente a disciplina relativa à materialização dessa escolha.



    4. São, portanto, materialmente inconstitucionais as normas estaduais que restrinjam a capacidade eleitoral passiva de membros do Ministério Público para concorrerem à chefia de Ministério Público estadual. 



     5. Ação direta julgada procedente.